Tribunal: STF
Processo: AI 818042
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE ATUAÇÃO EM PROCESSO FALIMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA DEMANDA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE (SÚMULA 284/STF). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.